Tribunal: TJSP
Processo: 1012038-58.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de exibição de documento – Anotação negativa - Sentença de extinção, por falta de interesse de agir – Condenação da autora aos ônus sucumbenciais - Sentença de extinção confirmada, embora por fundamento diverso – Recurso desprovido por esta C. Câmara – Acórdão anulado pelo C. STJ, determinando-se a apreciação da mérito recursal – NOVO JULGAMENTO – Pretensão da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar de exibição de documento – Anotação negativa - Sentença de extinção, por falta de interesse de agir – Condenação da autora aos ônus sucumbenciais - Sentença de extinção confirmada, embora por fundamento diverso – Recurso desprovido por esta C. Câmara – Acórdão anulado pelo C. STJ, determinando-se a apreciação da mérito recursal – NOVO JULGAMENTO – Pretensão da autora que visa à alteração do ônus da sucumbência – Não acolhimento – Documentação apresentada pela ré em sede administrativa que se mostrava suficiente para a demonstração de seu alegado crédito frente à autora – Ausência de interesse de agir da autora – Ônus da sucumbência que lhe deve ser atribuído – Princípio da causalidade - Prévia concessão de gratuidade processual que não afasta tal conclusão – Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, CPC – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.